Tribunal: TJMT
Processo: 1016134-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Habeas Corpus n. 1016134-73.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Valber Melo e Dr. Fernando César de Oliveira Faria
Paciente: Jocilene Rodrigues de Assunção
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado em benefício de Jocilene Rodrigues de Assunção, contra ato emanado da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO/MPEMT, instaurou procedimento de investigação criminal visando apuração de fatos descortinados pela denominada Operação Convescote, e, após concluídas as investigações, o próprio órgão ofereceu denúncia, a qual foi recebida pela autoridade judiciária acoimada de coatora.
Os impetrantes ressaltam que o GAECO/MPEMT continuou atuando durante a fase judicial, pois se manifestou sobre o mérito de vários pedidos defensivos.
Aduzem que, diante da constatação concernente à atuação do referido órgão durante a fase instrutória, procederam com o chamamento do feito à ordem, pugnando pela declaração de nulidade dos atos praticados, desde o oferecimento da inicial acusatória, mas não obtiveram êxito na pretensão, uma vez que a autoridade judiciária de primeiro grau negou o pedido.
Sob a ótica dos impetrantes, é visível a nulidade processual, porquanto a atuação isolada do GAECO/MPEMT em todos os atos processuais, investigatórios e processuais, viola o princípio do promotor natural.
Ressaltam que a matéria já foi amplamente debatida no âmbito deste Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento dos embargos infringentes n. 48046/2018, além do que o próprio Juízo da 7a Vara Criminal da Capital já acatou o pedido de nulidade em outra ação penal.
Acrescentam que, “malgrado a existência de norma proibitiva expressa quanto à atuação dos membros do GAECO/MPEMT em juízo, tal comando normativo não foi observado, uma vez que, os Promotores de Justiça [de forma isolada] imiscuíram-se processo a dentro, fazendo requerimentos, manifestando -se nos autos e, sobretudo, violando, por consequência, o princípio do promotor natural.”
Com essas considerações, em síntese, pugnam pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que “seja deferida a liminar da ordem para suspender as audiências designadas e a marcha processual da Ação Penal 24191-10.2017.811.0042 [Código 484477], até o julgamento final da ordem impetrada.”
No mérito, pedem que “seja decretada a nulidade dos atos processuais praticados pelo GAECO/MPEMT, a partir do oferecimento da Denúncia, nos termos da legislação de regência, bem como da decisão desse E. Tribunal de Justiça [Embargos Infringentes 8046/2018], que, por sua vez, receberam guarida do Superior Tribunal de Justiça [REsp 2019/0185887 -6].”
É o relato do necessário.
Com visto, o cerne da controvérsia repousa sobre a possibilidade, ou não, da atuação do GAECO/MPEMT em ambas as fases processuais, concernente à ação penal n. 24191-10.2017.811.0042 (código 484477) promovida em desfavor de Jocilene Rodrigues de Assunção, em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Conquanto o pedido liminar refere-se apenas à suspensão das audiências designadas e a marcha processual da referida ação penal, é evidente que o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, uma vez que é imperiosa a análise aprofundada da matéria – nulidade –, o que é inviável nesta fase inicial da ação constitucional.
Isso porque, como se sabe, a liminar em habeas corpus não tem previsão legal e está condicionada ao prudente arbítrio do magistrado. Trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruam, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Assim, como dito inicialmente, além de se tratar de matéria que demanda aprofundada análise, não há como aferir de plano que o GAECO/MPEMT esteja atuando isoladamente nos autos, ou, se por ventura, a atuação seja em conjunta com o promotor natural, ou ainda, se a atuação do órgão se dá como substituição, como autoriza a Resolução n. 1/2009-CPJ.
Portanto, não vejo como, de plano, esvaziar a controvérsia, e deduzir o limite de atuação dos promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, de modo que entendo imprescindível submeter a matéria ao órgão colegiado.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal